Tribunal: TJMT
Processo: 0030469-06.2012.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030469-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS NO

CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA – CRIDAC – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DECISÃO SURPRESA – REJEITADA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO: ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIAL – INCONFORMIDADES QUE SE ARRASTAM DESDE O ANO DE 2012 – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 . As irregularidades estruturais do CRIDAC restaram demonstradas no feito até o momento da prolação da sentença recorrida, seja pelos relatórios apresentados na inicial, ou pelo relatório técnico produzido no curso do processo, entre outros documentos sob o crivo do contraditório, pendências essas as quais não foram sanadas, não havendo, portanto, o que se falar em extinção do processo por cumprimento da obrigação imposta, já que persistiram as irregularidades inclusive no novo prédio do CRIDAC, em clara desobediência ao comando judicial.

2. Não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.

3. A saúde é um direito social e fundamental dos seres humanos, impondo-se ao Poder Público o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, o que incluí não apenas o dever de organizar as políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público, incluindo-se a disponibilização de estrutura física e sanitária adequada e segura.

4. Quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

5. No mesmo sentido, descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à vida e à saúde, cujo dever abrange o fornecimento de unidades de saúde com estrutura física e sanitária adequada.

6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância das obrigações impostas, consistente na adequação das irregularidades constatadas no MT-Hemocentro, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado na sentença se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto, devendo ser considerado que as inconformidades vislumbradas na aludida unidade de reabilitação se arrastam desde o ano de 2006.

7. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca Capital, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0030469- 06.2012.8.11.0041 interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do Apelante,

julgou procedentes os pedidos, ratificando a decisão liminar condenando o ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer consistente em:

- Adotar as providências necessárias para, no prazo de 180 dias, proceder com a adequação das irregularidades estruturais, humanas e materiais existentes no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa – CRIDAC, com escopo de garantir permanentemente atendimento que garanta as condições mínimas de vigilância sanitária, quadro de servidores, segurança estrutural e material de trabalho, em cumprimento ao disposto na Portaria 793/GM, de 24 de abril de 2012 e manuais instrutivos do Ministério da Saúde.

- Apresentar em 180 dias as seguintes documentações: Alvará Sanitário, Alvará de Localização e Funcionamento, Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiro relativo a prevenção contra incêndio e pânico. No caso de descumprimento fixou multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 1.000.0000,00(um milhão de reais), nos termos do art. 497, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso às custas e despesas processuais. Sem condenação ainda, do ente Requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público. (Ids. 91519485 Pág. 1 à 91519489 Pág. 2).

Irresignado Estado de Mato Grosso, interpôs o Apelo onde argumenta em síntese, nulidade da decisão pela perda superveniente do objeto da ação pela instalação de nova sede do CIDRAC, ausência de fundamentação, julgamento
extra petita
e decisão surpresa.

Nega a omissão estatal e a discricionariedade administrativa frente a indisponibilidade de recursos, observância ao princípio da reserva do possível e impropriedade da aplicação de multa diária.

Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, nulidade da sentença pela perda do objeto, no mérito, pela reforma total da decisão. Subsidiariamente pelo provimento parcial do Apelo de modo a afastar a exigência de composição de equipe técnica (recursos humanos) na forma determinada, assim como exclusão da multa diária. (Ids. 91519493 – Pag. 1 à 91519501 Pág. 4).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público Estadual, alegando preliminarmente inovação recursal e supressão de instância, vez que o Recurso de Apelação foi instruído por documentos não submetidos ao contraditório na origem. No mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo e manutenção da sentença. (Id. 91519523 - Pág. 1/3).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Via de consequência pela ratificação da sentença. (Id. 93098965 - Pág. 1/6).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DECISÃO SURPRESA

Egrégia Câmara:

Sustenta o Apelante a nulidade da sentença pela perda superveniente do objeto da ação, já que a unidade de saúde do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa — CRIDAC teve sua sede alterada no curso da lide, para o endereço da “Cidade da Saúde”, em decorrência de acordo judicial firmado em 16/11/2015 entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Federal nos autos do processo n° 12552-42.2013.04.01.3600, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso que fora acostado as folhas 642-646 dos autos físicos. Aduz que a alteração do local da prestação dos serviços teria solucionado parcialmente o objeto da lide, porém tal aspecto não teria sido suficientemente considerado na sentença atacada. Pede ainda, pela nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa face a prolação de decisão que surpreendeu o Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se pelas documentações acostadas (Id. 91519467 Pág 1/5), que em 05/04/2016 aportou aos autos notícia de acordo judicial entabulado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Federal nos autos da Ação n.º 12552-42.2013.04.01.3600, pactuando a construção da “Cidade da Saúde”, incluso o CRIDAC, no terreno onde se localiza obra inacabada do Hospital Central, no Centro Político. Juntou-se o “Cronograma Operacional da Cidade da Saúde” como respectivo projeto arquitetônico indicando as previsões de prazos para as fases das obras. (Id. 91518569 Págs. 1/8).

A partir daí o Ministério Público, peticionou inúmeras vezes nos autos (Ids. 91518573, 91518583; 91518585; 91518586 Pág. 6)

apontando a permanência das irregularidades e acostando documentos, tudo a demonstrar a desobediência do demandado a comando judicial.

Foi realizada vistoria técnica em 11.04.2019 pela Equipe do Centro de Apoio Operacional - CAOP, com equipe técnica composta por

arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista e sanitarista, que relataram a existência de algumas pendências no atual prédio localizado a CRIDAC, relativas a acessibilidade (itens 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 relatório CAOP), sinalização (item 2.25) esgotamento sanitário e armazenamento de resíduos sólidos (itens 2.28 e 2.29), além de haver ressalvas nos Alvará de Análise de Projeto Arquitetônico (Id. 91519480), irregularidades essas que também haviam sido detectadas nas vistorias narradas na exordial.

No Laudo Técnico realizado, restou consignado:

“Não foram encontradas patologias no novo prédio do CRIDAC (Cidade da Saúde, Centro Político Administrativo). Existem algumas adaptações a serem concluídas referentes a acessibilidade e alvarás. O pátio externo e a identificação do prédio também estão em fase de conclusão. A manutenção preventiva é primordial para manter a edificação em perfeito funcionamento, evitando assim o surgimento de patologia"

Em 25/05/2020 o Ministério Público peticionou nos autos, juntando comunicação enviada pela diretoria do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa - CRIDAC através do Oficio n° 006/2020/COA/CRDAC/SES-MT, narrando a existência de falhas no projeto arquitetônico que estariam a ocasionar problemas a saúde dos trabalhadores e usuários do serviço, demonstrando a necessidade de adequações de ordem estrutural inerentes as peculiaridades dos serviços de atendimento especializado e fabricação de insumos para os pacientes. (Id. 91519483).

A sentença foi prolatada em 02/06/2020, alguns dias após a apresentação da manifestação supramencionada, e de várias outras informações de que até ali havia a presença de irregularidades estruturais do CRIDAC.

Nesse sentido, as irregularidades estruturais do CRIDAC restaram demonstradas no feito até o momento da prolação da sentença recorrida, seja pelos relatórios apresentados na inicial, ou pelo relatório técnico produzido no curso do processo, entre outros documentos sob o crivo do contraditório, pendências essas as quais não foram sanadas, não havendo, portanto, o que se falar em extinção do processo por cumprimento da obrigação imposta, já que persistiram as irregularidades no novo prédio, em clara desobediência ao comando judicial.

Mister ressaltar que a simples mudança de sede do CRIDAC, não elimina a pretensão de adequação das irregularidades, sendo um dos objetos da demanda que até a prolação da sentença não havia sido alcançado com sucesso.

Outrossim, destaca-se que a algumas das instalações dos serviços junto ao prédio novo na Cidade da Saúde ocorreu somente após seis anos 06 (seis) anos da concessão da medida liminar nos autos da presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, ou seja, restou comprovado no caso, a omissão do Apelante no seu dever de promover a adequada e tempestiva prestação dos serviços especializados em reabilitação, restando afastada a superveniência da perda do objeto.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO -
INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO NA ORIGEM

Egrégia Câmara:

Nas suas Contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso apresentou documentos que não foram submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual sua apresentação, nesta fase recursal, ofende os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Parcial razão assiste ao Apelado.

Sabe-se que a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos ou documentos não discutidos na instância originária, suprimindo a instância inferior, bem como a ampla defesa da parte contrária, o que acarreta o não conhecimento da argumentação inovadora.

Deveras, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não vislumbro quaisquer das situações que autorizam, de forma excepcional, a juntada de documentos em fase recursal, visto que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são novos, na medida em que estavam em poder do Apelante em momento anterior à sentença, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tal prova.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos documentos colacionados aos autos nesta fase recursal, o que não interfere na análise das razões recursais.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impera destacar que, para atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que o Apelante adote procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, consoante o artigo 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, restando inviável o exame do pedido efetuado na própria apelação.

Dessa forma, a despeito do pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado pelo apelante, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e o recebo apenas no efeito devolutivo.

Conforme já relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca Capital, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0030469- 06.2012.8.11.0041 proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do Apelante,

julgou procedentes os pedidos, ratificando a decisão liminar condenando o ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer consistente em:

- Adotar as providências necessárias para, no prazo de 180 dias, proceder com a adequação das irregularidades estruturais, humanas e materiais existentes no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa – CRIDAC, com escopo de garantir permanentemente atendimento que garanta as condições mínimas de vigilância sanitária, quadro de servidores, segurança estrutural e material de trabalho, em cumprimento ao disposto na Portaria 793/GM, de 24 de abril de 2012 e manuais instrutivos do Ministério da Saúde.

- Apresentar em 180 dias as seguintes documentações: Alvará Sanitário, Alvará de Localização e Funcionamento, Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiro relativo a prevenção contra incêndio e pânico. No caso de descumprimento fixou multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 1.000.0000,00(um milhão de reais), nos termos do art. 497, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Prima facie, observa-se que a presente Ação Civil Pública, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na correção das irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos realizadas no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa – CRIDAC, visando assegurar a qualidade do serviço público de saúde prestado.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o Magistrado singular julgou-os procedentes, a confirmar a liminar outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para CONDENAR o Estado de Mato Grosso as seguintes obrigações de fazer:

I. Adotar as providências necessárias para, no prazo de 180 dias, proceder com a adequação das irregularidades estruturais, humanas e materiais existentes no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa- CRIDAC, individualizadas na fundamentação deste decisum, a fim de garantir de modo permanente um atendimento que garanta as condições mínimas de vigilância sanitária, quadro de servidores, segurança estrutural e material de trabalho, em cumprimento ao disposto na Portaria n°793/GM, de 24 de abril de 2012 e manuais instrutivos do Ministério da Saúde.

II. Apresentar em 180 dias as seguintes documentações: Alvará Sanitário, Alvará de Localização e Funcionamento, Alvará Expedido pelo Corpo de Bombeiros relativo a prevenção contra incêndio e pânico.

Consequentemente, ratifico a medida liminar concedida nos autos.

Para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, FIXO multa diária no valor de RS1.500,00(um mil e quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 1.000.0000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, além da multa cominatória, a inadimplência ou recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir a decisão poderá render ensejo a adoção de outras medidas coercitivas, visando efetivação da tutela,consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual pratica de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso as custas e despesas processuais, com fundamento no art. 3° da Lei Estadual n° 7.603/01e do art. 460 da CNGC.

Sem condenação, ainda, do ente requerido no pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação constitucional, constante no art. 128, § 5°, inciso II, alínea “a", da Constituição Federal.

Ante o disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, esta sentença se sujeita ao reexame necessário.

Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. lntime-se. Cumpra-se” (Ids. 91519485 a 91519489).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar se houve, ou não, omissão estatal, bem como se a sentença implicou em afronta ao princípio da separação dos poderes e à teoria da reserva do possível, conforme teses sintetizadas no relatório.

O Apelo merece parcial provimento, tão somente para o fim de afastar a multa diária fixada na sentença.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado (
lato sensu
), o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. O referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve receber um atendimento digno em qualquer unidade de saúde mantida pelo Poder Público.

Saliente-se, por oportuno, que o direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de “dignidade humana”, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção ao direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no caput do artigo 6º da Constituição Federal.

O artigo 197, por sua vez, prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direita ou indireta.

Além disso, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece no seu artigo 2º, caput e § 2º, o que segue:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”
[Destaquei].

Não é demais destacar, ainda, que as atividades desempenhadas no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa- CRIDAC estão diretamente ligadas à prestação do serviço público de saúde, haja vista se tratar de localidade na qual são realizados atendimentos a pessoas deficientes em decorrências de acidentes, bem como de algumas patologias,

sendo obrigatória a disponibilização de um ambiente seguro e equipamentos adequados.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

No caso em apreço, verifica-se que, ainda no ano de 2012, restou realizada inspeção no CRIDAC, unidade de reabilitação de natureza pública, oportunidade na qual foram constatadas inúmeras irregularidades, tendo sido, inclusive, enumeradas as providências a serem tomadas pela equipe multidisciplinar da Promotoria de Justiça. (Id.
91518047 Pág. 3).

Entre as irregularidades pontuadas pela equipe técnica da Promotoria de Justiça, verificou-se “
que nas paredes é evidente as rachaduras, pinturas desgastada necessitando de reparos, ocorre a entrada de água pelas aberturas dos ar

condicionados (os de janelas) devido a diferença das paredes, também ocorre a entrada de agua de chuvas pelas janelas dependendo da intensidade das chuvas
.

Indagadas as funcionárias sobre a parte elétrica, foi ressaltado que os ambulatórios localizados nos fundos da Unidade, a parte elétrica terminou a reforma neste ano é ainda já passou pela revisão da equipe do corpo de bombeiros.

(...)

No pavilhão de ambulatórios localizado na entrada principal do CRIDAC e no setor médico que fica numa casa alugada instalado ao lado, não foi feita a reforma da parte elétrica devido não ter recursos, mencionaram ainda que a reforma demorou a terminar devido a demora nos pagamentos.

Como um dos principais problemas na parte elétrica dos ambulatórios que ainda não foi reformado é a preocupação com as interferências elétricas no exame de BERA (ABR) que são equipamentos para avaliar a surdez que devido a não solução do problema na rede elétrica os profissionais estão tendo que encaminhar os pacientes que necessitam para realizar o exame na UNIVAG.”
(Id. 91518047 Pág. 03/06).

Por seu turno, observa-se que, no curso dos anos de 2012 a 2019, outras vistorias foram realizadas no
CRIDAC
, tendo sido constatadas algumas melhorias, persistindo inúmeras irregularidades estruturais, sanitárias e administrativas, em flagrante desrespeito ao cidadão.

Inclusive, consta no Relatório Técnico realizado após a construção de nova sede do CRIDAC:

“Não foram encontradas patologias no novo prédio do CRIDAC (Cidade da Saúde, Centro Político Administrativo). Existem algumas adaptações a serem concluídas referentes a acessibilidade e alvarás. O pátio externo e a identificação do prédio também estão em fase de conclusão. A manutenção preventiva é primordial para manter a edificação em perfeito funcionamento, evitando assim o surgimento de patologia

“ (Id.

Id. 91519480).

Destaca-se que, não obstante a adoção de algumas providências pelo demandado, a exemplo da aquisição de materiais e mobiliários do CRIDAC, conforme emissão do Relatório realizado pela equipe do CAOP em 11.04.2019, verifica-se a persistência de diversas irregularidades estruturais, mesmo após o decurso de mais de 10 (dez) anos desde a data do deferimento da medida liminar, a qual, inclusive, foi mantida por este Tribunal de Justiça em sede recurso de Agravo de Instrumento (Id. 91518980).

A propósito, consta dos autos o oficio confeccionado pela direção e coordenação do CRIDAC, datado de 12.05.2020, que há diversas irregularidades encontradas no projeto arquitetônico do atual prédio do centro de reabilitação, inconformidades essas que dificultam a prestação de um atendimento de qualidade e denotam a deficiência para o desenvolvimento das atividades laborais, que não há nenhum tipo de ventilação ou exaustão, o que além de dificultar o trabalho, na medida em que vários servidores circulam no ambiente para manuseio de prontuários, pode provocar surgimento de doenças ocupacionais, uma vez que o local contém documentos antigos, mas não há ventilação.

(Id. 91519483).

Nesse aspecto, diversamente do quanto defendido nas razões recursais, resta flagrante a omissão estatal, posto que, embora tenham sido realizadas algumas adequações na unidade de reabilitação em questão, tais não foram suficientes para a completa adequação dos problemas constatados, ao passo que ainda persistem diversas inconformidades.

Além disso, convém destacar que, nesta ação, ainda no ano de 2012, fora concedida medida liminar, determinando que o Apelante promovesse as adequações necessárias no Centro de Reabilitação, visando a regularização das inconformidades constatadas. Logo, se após a determinação judicial, o Apelante promoveu melhorias, trata-se apenas do cumprimento da medida liminar, que não conduz à conclusão de que o Estado não é omisso, porquanto a ação se fez necessária diante da inércia estatal.

No mesmo sentido, não coaduna a alegação do Apelante no sentido de que a adoção de políticas públicas de saúde constitui ato administrativo que se insere em atividade própria da Administração, à qual não cabe a interferência do Poder Judiciário por afrontar o Princípio da Separação dos Poderes, visto que, na hipótese, a inércia do poder público estadual vem se arrastando por mais de 10 (dez) anos, a ponto de repercutir de forma negativa no âmbito da aplicação dos direitos sociais dos usuários do serviço público em questão, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CF/1988 é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUTO MÉDICO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – DETERMINAÇÃO DE REPARO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS NOVOS –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
– OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL – DESCABIMENTO – DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em consonância aos precedentes da Suprema Corte, não pode o Estado invocar a aplicação da teoria da reserva do possível, com a finalidade de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a omissão do Estado implique em violação de direitos fundamentais, afigurando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário nestes casos, para a consolidação de políticas públicas. 2. Demonstrados pelo Autor, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, em razão de que o defeito na câmara fria do Instituto Médico Legal em Sinop se estende há longa data, e ainda, que atual estrutura não atende à demanda de serviço da região, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o reparo e aquisição de novos equipamentos
.” (TJMT, N.U 1012766-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO. (...)
3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes
. 4. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. 5. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.”
(TJMT, N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público. (...) 4.
Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes, é dever do município sanar as irregularidades, sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal.
5. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.”
(TJMT, N.U 0026846-31.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) [Destaquei].

Ademais, a discricionariedade, a cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente à necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à saúde, cujo dever abrange o fornecimento de unidades de saúde com estrutura física adequada.

O argumento da falta de previsão orçamentária, ou mesmo violação às leis orçamentárias, não pode justificar a omissão na prestação do serviço público essencial de saúde, direito subjetivo inalienável e constitucionalmente consagrado, que, por ser direito mínimo imprescindível a uma vida digna, não pode ter sua proteção postergada, não se sujeitando a quaisquer espécies de restrições legais.

Inclusive, deve-se registrar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Noutro viés, não merece reparo a sentença quanto ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado para o cumprimento integral das obrigações, posto que razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e a extrema relevância das obrigações impostas.

Nesse ponto, reprisa-se que, ainda no ano de 2012, restou concedida a medida liminar pleiteada na inicial, oportunidade em que se determinou a correção, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, das irregularidades verificadas no CRIDAC, sendo certo que o Apelante dispôs de tempo suficiente (mais de 10 anos) para providenciar as medidas necessárias para a integral adequação da unidade de reabilitação em questão.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença objurgada, entendo que, embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o Princípio da Separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3
. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE.
1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes.
2. É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes.
3. Recurso provido em parte.”
(TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença o que faço apenas para afastar a
astreinte
fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022